Tribunal: TJBA
Processo: 0057183-04.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057183-04.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: M M G MINERACAO E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Autarquia Ambiental Estadual contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor da multa ambiental cobrada — R$ 6.289,49 — ser inferior ao patamar de R$ 10.000,00. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da tese às execuções fiscais que cobram sanções administrativas decorrentes de infrações ambientais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia sobre fundamento utilizado na sentença acarreta nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa; (ii) definir se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis a execuções fiscais que visam à cobrança de multas administrativas ambientais de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de prévia manifestação da parte sobre o fundamento utilizado para extinguir o feito não acarreta nulidade, quando oportunizada a ampla defesa no recurso de apelação, conforme o art. 282, §1º, do CPC e o princípio do “pas de nullité sans grief”. A multa ambiental tem natureza jurídica não tributária, configurando sanção administrativa decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, com finalidades preventivas, repressivas e pedagógicas, voltadas à proteção do meio ambiente. A aplicação da lógica de custo-benefício administrativo prevista no Tema 1.184 do STF não se compatibiliza com o regime jurídico da proteção ambiental, que tutela bem jurídico difuso e de interesse público primário, previsto no art. 225 da CF/1988. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça, notadamente o TJBA, reconhece que a finalidade punitiva e educativa das multas ambientais justifica sua exigibilidade judicial, independentemente do valor monetário da sanção. A ausência de distinção expressa na redação do Tema 1.184 ou da Resolução CNJ nº 547/2024 quanto à natureza do crédito não autoriza interpretação extensiva que implique a extinção de execuções fiscais voltadas à repressão de infrações ambientais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação prévia sobre fundamento jurídico novo na sentença não gera nulidade se a parte tiver oportunidade de manifestação em sede recursal, sem demonstração de prejuízo. A multa ambiental possui natureza sancionatória, preventiva e pedagógica, decorrente do poder de polícia ambiental, não se submetendo à lógica de eficiência administrativa aplicável a execuções fiscais de natureza tributária. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, independentemente do valor executado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CPC, arts. 10 e 282, §1º; Lei Estadual nº 10.431/2006, arts. 1º, 2º, 6º e 176; Decreto Estadual nº 14.024/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.318.136 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp nº 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TJ-BA, Apelação nº 0565683-16.2017.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 03.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0546407-04.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 30.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8034743-42.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 26.02.2025; TJ-MG, AC nº 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel.ª Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 21.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0057183-04.2006.8.05.0001, em que figura como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e Apelado M M G MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA